Tribunal: TJES
Processo: 0004167-59.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004167-59.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, “CAPUT” DO CP. REGIME MAIS BRANDO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante do
quantum
de pena imposta, bem como pela reincidência do apelante, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto revela-se adequado e observa o disposto no art. 33, §2º, “b” do CP. 2. A prisão preventiva do apelante é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004167-59.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“...
no dia 28 de junho de 2022, às 05h13min, na Rua dos Comerciários, em frente à Igreja Adventista, o denunciado Saulo dos Santos Lopes, acima qualificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu pertences da vítima Miriely Francisca da Silva Pereira, qual seja: 01 (um) celular, marca Moto G20, e 01 (uma) bolsa com algumas moedas, vide Auto de Apreensão de fls. 20 e BU de fls.05/08. Consta dos autos que a vítima Miriely, na data, local e hora mencionados alhures, quando estava no ônibus linha 724 - Terminal de Campo Grande x Novo Brasil, viu que um indivíduo, ora denunciado, de nome Saulo dos Santos Lopes, de repente, se levantou, imbuído no propósito criminoso, mostrou para a vítima que estava com uma arma na cintura (que posteriormente foi concluído que se tratava de um simulacro de arma de fogo) e exigiu que Miriely lhe entregasse seu celular e dinheiro. Depreende-se dos autos que, a vítima, por medo, imediatamente, entregou 01

(um) celular, marca Moto G20, e 01

(uma) bolsa com algumas moedas. Consta dos autos que, após subtrair os pertences da vítima, o denunciado exigiu que o motorista parasse o ônibus, para ele descer, contudo, o motorista, se negou a abrir a porta e deixou o denunciado dentro de ônibus até a chegada da polícia. Registra-se dos autos que, enquanto aguardavam a achegada da polícia, o denunciado Saulo dispensou a bolsa da vítima Miriely e entregou o celular dela para o motorista, recuperando, portanto, seus pertences. Aflora-se dos autos que, por determinação do CIODES, militares prosseguiram ao local dos fatos narrados alhures, para averiguar o roubo a coletivo. Depreende-se dos autos que no local, o Sr. Ramon dos Santos Araújo, cobrador, informou que o denunciado entrou no coletivo 724 e anunciou que era para todos ficarem quietos, que portanto, se tratava de um assalto. Informou também que Saulo
,
ora denunciado, mostrou para a única passageira, ora vítima de nome Miriely, o cabo do simulacro de uma pistola e exigiu que entregasse todos os seus pertences a ele, o que foi feito. Registra-se dos autos que quando de Saulo,

ora denunciado, tentou se evadir do local, foi contido por populares e o cobrador do coletivo acionou o “190”. Insta frisar que o ora denunciado informou que tem passagem por tráfico de drogas e furto. Vide fl. 14 (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, “caput” do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, saliento que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade delitiva, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Requer a defesa a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena.

No caso em tela, o apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto.

Contudo, às fls. 112/113 e 124 é possível observar que o apelante é multirreincidente, o que nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal, autoriza a fixação de regime semiaberto.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena de multa.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que a pena de multa fixada revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

A defesa de Saulo, pugna também, seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Incabível o acolhimento da tese defensiva, eis que em se tratando de réu reincidente, resta inconteste a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Nessa vertente, entendo que a prisão preventiva de Saulo é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para a assegurar a aplicação da lei penal.

No que tange ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.